Tribunal: STF
Processo: HC 127260
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Falsidade ideológica. Paciente que completou 70 anos após a sentença condenatória. Art. 115 do CP. Inaplicabilidade. 



    1. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal entende que, “Se o agente, na data da sentença penal condenatória, não havia completado setenta anos, não há como se aplicar a causa de redução do prazo prescricional a que se refere o art. 115 do Código Penal. Até porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal redução não opera quando, no julgamento de apelação, o Tribunal confirma a condenação” (HC 107.498, Rel. Min. Ayres Britto). No mesmo sentido: RHC 119.829, Rel. Min. Dias Toffoli (Primeira Turma); e HC 126.291-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia (Segunda Turma). 



     2. Agravo regimental desprovido.